Tribunal: TJBA
Processo: 8127217-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127217-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: THALITA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DULCE BASTOS SALLES, NOELIA BRIGE ELLERY

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME GENÉTICO.
SUSPEITA DE SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS.
CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, para determinar a cobertura de exame genético e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. A operadora alega ausência de previsão contratual e no rol da ANS, validade de cláusula limitativa, inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a recusa de cobertura de exame genético indicado por médico assistente, sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual, bem como se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadora de plano de saúde e beneficiário, conforme Súmula 608 do STJ.
4. Cláusulas limitativas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS.

5. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo ser garantido o tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente quando relacionado à manutenção da saúde e da vida do(a) paciente.

6. A recusa imotivada à cobertura de exame necessário, conforme documentação médica, configura prática abusiva, nos termos do art. 51 do CDC, por restringir direito fundamental do contrato e contrariar a boa-fé objetiva.

7. A negativa de cobertura gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/BA, sendo devida a indenização.

8. Valor da indenização mantido em R$ 4.000,00, por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de exame prescrito por médico assistente, necessário ao diagnóstico de condição coberta pelo plano de saúde, ainda que ausente do rol da ANS.

2. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127217-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada THALITA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .